Tribunal: TJMT
Processo: 1036981-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036981-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VINICIUS PEREIRA CARDOSO registrado(a) civilmente como VINICIUS PEREIRA CARDOSO - CPF: 064.478.171-89 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 616.592.661-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE PRAD EM CARÁTER LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a abstenção de atividades ambientais irregulares, o embargo de uso produtivo de área desmatada, a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel rural.

2.

A ação foi ajuizada em razão de suposto desmatamento de 14,17 hectares de vegetação nativa, em imóvel rural com área total de 95,07 hectares, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme auto de infração e relatório técnico lavrados pela fiscalização ambiental.

3.

O agravante sustenta ser pequeno produtor rural assentado da reforma agrária, exercer atividade de subsistência e já ter aderido ao Programa de Regularização Ambiental, defendendo a impossibilidade de embargo da área e a inadequação da exigência de apresentação de PRAD em sede de tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível determinar, em tutela de urgência, a abstenção de uso produtivo da área em pequena propriedade rural onde se exerce atividade de subsistência; (ii) saber se a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD pode ser imposta liminarmente; e (iii) saber se é legítima a averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos juntados demonstram que o agravante se enquadra como pequeno produtor rural assentado, exercendo atividade de subsistência em propriedade inferior a quatro módulos fiscais, circunstância que afasta, em regra, a imposição de embargo judicial da área.

4.

A determinação de apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD em sede de tutela de urgência possui natureza satisfativa e demanda análise técnica aprofundada, sendo incompatível com a tutela provisória quando ainda não oportunizado o contraditório no processo administrativo ambiental.

5.

O agravante aderiu ao Programa de Regularização Ambiental e o cadastro ambiental rural da propriedade encontra-se validado, não havendo indicação de área de reserva legal a recompor, o que recomenda aguardar a definição das obrigações ambientais no âmbito administrativo.

6.

A averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel constitui medida adequada, diante da natureza propter rem das obrigações ambientais, garantindo publicidade a terceiros acerca da existência de demanda relacionada ao imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A determinação liminar de apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD configura medida de natureza satisfativa e exige análise técnica incompatível com a tutela provisória sem prévia instrução probatória. 2. O embargo judicial de área rural explorada por pequeno produtor em atividade de subsistência deve ser analisado com cautela, podendo ser afastado quando demonstrada a natureza da exploração. 3. A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida legítima, em razão da natureza propter rem das obrigações ambientais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 300, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1029058-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2025; TJMT, AI no 1007134-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.08.2025; TJMT, AI no 1010141-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

CARLOS ALBERTO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, na
Ação Civil Pública Ambiental

n 1001053-36.2025.8.11.0100
, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, determinando que o Agravante (i)
abstenha-se
promover atividades lesivas ao meio ambiente, que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental competente ou em desacordo com as suas normas regulamentares, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);(ii) de realizar o uso produtivo da área irregularmente desmatada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);(iii) Apresente à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, cujo projeto deverá ser executado após aprovação pelo órgão ambiental estadual competente, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
bem como determinou a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel rural.

O Agravante alega que a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degrada – PRAD, confere à tutela de urgência caráter satisfativo, como também é irreversível, já que se apresentar o PRAD obriga-se a cumpri-lo.

Sustenta a impossibilidade de suspensão das atividades, posto que é pequeno produtor rural, exerce atividade de subsistência na área rural, juntando espelho de beneficiário da Reforma Agrária e certidão de assentado da Reforma Agrária, expedidos pelo INCRA, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, notas fiscais de compra de insumos agrícolas, bem como o CAR da propriedade rural.

Impugna a determinação de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, argumentando que as informações sobre a reserva legal e a obrigação de recuperação das áreas necessárias estão disponíveis no sistema do CAR, sendo desnecessária a menção da existência de ação para cumprimento de eventual dever legal, bem como implica em risco de dano inverso, já que a averbação da Ação Civil Pública na matrícula causa constrição sob o imóvel, o que implica na suspensão de financiamentos, benefícios, incentivos fiscais, inviabilizando totalmente o exercício da atividade econômica.

Defende a presença dos requisitos para o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e requer a suspensão das determinações de apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, no prazo de 90 (noventa) dias; de abstenção de realizar o uso produtivo da área; e de averbação de existência da ação judicial na matrícula do imóvel.

Ao final, a reforma da decisão.

Foi concedido efeito suspensivo parcial, para suspender a determinação de apresentação do PRAD e de abstenção de uso produtivo da área, mantendo-se as demais determinações da decisão agravada.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que, em Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público, deferiu parcialmente, medida de tutela de urgência

A ação foi
ajuizada em razão do suposto desmate de 14,17 hectares de vegetação nativa, no Sítio São Carlos, com área total de 95,07 hectares, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração n. 1095011124, Termo de Embargo n. 1095011224, Notificação n. 1095011324 e Relatório Técnico n. 0000008528,.

O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, vislumbrando a probabilidade do direito pela prova documental juntada com a inicial, determinando a abstenção da prática de

atividades lesivas ao meio ambiente, que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental competente ou em desacordo com as suas normas regulamentares; a abstenção de uso produtivo da área irregularmente desmatada; a apresentação, à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, tudo sob pena de multa diária. Determinou, ainda, a averbação da existência desta ação na matrícula do imóvel.

O Agravante insurge-se contra a determinação de abstenção de uso produtivo da área, alegando que é pequeno produtor rural em área inferior a quatro módulos fiscais, assentado do INCRA, e exerce essencialmente atividade de subsistência, razão pela qual a medida retira a possibilidade de prover seu sustento.

Os documentos comprovam que o Agravante enquadra-se como pequeno produtor rural, que exerce atividade de subsistência, e é

posicionamento pacífico neste Tribunal a impossibilidade de embargo de pequena propriedade rural onde é exercida atividade de subsistência.

No parecer da Procuradoria Geral de Justiça é afirmado que se tratou de desmate em área de reserva legal. Contudo, extrai-se do Auto de Infração e do Relatório Técnico que não se trata de desmate em área de reserva legal, mas de especial preservação (floresta).

Veja-se o trecho do Relatório Técnico, produzido na autuação, que se deu por meio de fiscalização remota, por imagens de satélite:

“ foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas ocorreu 14,17 ha de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre MAIO DE 2023 e JUNHO DE 2023. De acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA, o (s) dano (s) constatado (s) se encontra (m) inserido (s) no bioma AMAZÔNIA, em formação vegetal do tipo “FLORESTA”, conforme o RADAM Brasil. Portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO.”

Ressalta-se que em consulta ao sistema SIMCAR da SEMA/MT, verifica-se que o CAR MT 247139, da propriedade Sítio São Carlos, em Brasnorte-MT, apresentado pelo Agravante na ação de origem e neste recurso, foi validado em 2025 e ao abrir a aba relativa a detalhes, não foi apontada área de reserva legal a recompor, sendo inequívoco, portanto, que não se tratou de desmate em área de reserva legal.

Quanto à imposição em caráter liminar de apresentação e execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) aprovado pelo órgão ambiental estadual, não se mostra adequada, diante da sua natureza satisfativa, bem como se trata de desmate fora de área de reserva legal, com processo administrativo ambiental em trâmite, devendo primeiramente ser oportunizado o exercício do contraditório.

Destaca-se que tanto na cópia do Processo Administrativo junto a SEMA juntado com a inicial, como na cópia juntada pelo Agravante, denota-se que apesar de se tratar de autuação de 2024, não houve sequer, ainda, a regular notificação do autuado para se defender administrativamente.

Além disso, o Agravante juntou o CAR da propriedade rural, com situação ativo em 15/7/2025, onde se observa que não há área de reserva legal a recompor e, ainda, consta que o proprietário aderiu ao Programa de Regularização Ambiental:

“O proprietário ou possuidor acima identificado, no ato de inscrição do seu imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural, aderiu ao Programa de Regularização Ambiental, na forma da Lei, com o objetivo de regularizar os passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito, identificadas nas informações inseridas no SIMCAR.”

Portanto, o Agravante já adotou providências para a regularização e já aderiu ao programa de regularização junto ao órgão ambiental.

Deve ser ressaltado, ainda que em consulta ao sistema PJE de 1o Grau, verificou-se que o juízo de 1o Grau suspendeu a ação, na origem, em razão do IRDR Tema 13.

Portanto, trata-se de mais uma razão para não se impor embargo judicial, pois a suspensão da ação pode prolongar o embargo na via judicial, indefinidamente, mesmo com as diligências promovidas pelo Agravante, na via administrativa, para a regularização ambiental e o desembargo administrativo.

E exigir, na esfera judicial, que o autuado apresente o PRAD antes que o órgão ambiental imponha quais as obrigações no programa de regularização ambiental, é efetivamente antecipar uma obrigação que ainda não se mostra devida no órgão ambiental.

Assim, somente com a instrução probatória, é que se poderia determinar a apresentação do PRAD, já que tal projeto se insere dentro do programa de regularização ambiental, a que o autuado já aderiu, após a autuação, junto ao órgão ambiental.

Esta é posição adotada neste tribunal:

“E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AGRICULTURA FAMILIAR. EMBARGO AMBIENTAL. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. TUTELA SATISFATIVA. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PROPTER REM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. A determinação de apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) em sede de tutela de urgência configura medida satisfativa incompatível com o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. A averbação da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel constitui medida legítima fundada no caráter propter rem das obrigações ambientais e no princípio da concentração registral”.

(...)

(N.U 1029058-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

“

(...)

3.

A apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) exige análise técnica aprofundada e não se mostra viável em sede de tutela provisória sem dilação probatória.

(...)

(N.U 1007134-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

“ (...)

4. A determinação liminar para elaboração e execução de PRADA ostenta natureza satisfativa, inadmitida pelo art. 300, § 3o, do CPC, conforme precedentes do próprio tribunal. 5. A indisponibilidade de bens pressupõe indícios de fraude ou de risco de ineficácia da futura prestação jurisdicional, inexistentes no caso concreto.

(N.U 1010141-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025

No que se refere à averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, como já apontado quando da análise do pedido liminar neste Agravo, a obrigação ambiental tem natureza
propter rem
, acompanhando o imóvel, sendo prudente o conhecimento de terceiros quanto à existência de ação em que se busca a responsabilização por danos ambientais.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao Agravo de Instrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada, excluindo a determinação de embargo judicial da área e de apresentação do PRAD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026